Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724096-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MALHEIROS BITTENCOURT DE CARVALHO AGRAVADO: MARISA RIBEIRO DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a certidão referida no ID 61910866. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator